Tribunal: TJDFT
Processo: 0764074-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO DECRETADA. ARTS. 42, § 1o LEI 9099/95 E 31 DO RITRJE. DOCUMENTOS ENVIADOS DENTRO DO PRAZO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. OMISSÃO EXISTENTE. ENVIO FEITO DIRETAMENTE PELA PARTE AO NAJBSB. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA EM FASE RECURSAL. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. IMPRESTABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Embargos de Declaração opostos pela agravada no quais defende haver contradição e omissão no julgado quanto à juntada intempestiva do preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, de fato houve o encaminhamento de e-mail pela parte recorrente ao Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado de Brasília – NAJBSB, no dia 03/09/2022, um sábado, no qual encaminhou as guias e comprovantes referentes às custas processuais e ao preparo, ainda dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento. Assim, configurada a omissão no julgado quanto a tal e-mail. No entanto, o recurso continua a não comportar conhecimento.
IV. Destaca-se o fato de que o e-mail foi enviado pela própria parte ao NAJBSB. Não obstante, o peticionamento em fase recursal nos Juizados Especiais é ato privativo de advogado, nos termos do art. 41, § 2o, da Lei n. 9.099/95. Portanto, documentação enviada diretamente pela parte, que não possui capacidade postulatória, não pode ser admitida.
V. Além disso, os comprovantes juntados demonstram apenas o agendamento do pagamento para o dia 05/09/2022, segunda-feira, não se prestando para comprovar o efetivo pagamento. Deserção que subsiste.
VI. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE para sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.